Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-54.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. QUESTÃO INCIDENTAL. REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO TÉCNICA. SUPERVENIENTE SANEAMENTO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ EXAUSTIVAMENTE ESCLARECIDAS. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de interno interposto contra decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios de omissão e contradição no acórdão embargado. Discute-se também o possível caráter protelatório dos embargos e uma eventual configuração de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e convergente a matéria efetivamente tratada, em caráter incidental, nesta instância, registrando suficientes fundamentos ao desprovimento do agravo interno, não havendo omissão ou contradição.
4. Na verdade, por via transversa, a embargante, mais uma vez, busca rediscutir matéria claramente examinada e esclarecida em recentes decisões, o que não se coaduna com os objetivos dos embargos de declaração e depõe com a boa-fé processual.
5. A regularização da representação técnica da embargante foi oportunamente realizada, com concessão de prazo para manifestação sobre todo o processado.
6. A formulação de embargos de declaração com a reiteração de questionamentos já exaustivamente resolvidos e esclarecidos mais de uma vez, inclusive em aclaratórios anteriores, sem apresentação de novos fatos ou fundamentos efetivamente relevantes, evidencia o caráter protelatório desse recurso, com aplicação de multa.
7. Para além disso, a embargante alterou a verdade dos fatos e opôs resistência injustificada ao andamento do processo, conduta que caracteriza litigância de má-fé, igualmente, a impor sua condenação ao pagamento da pertinente multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
“(i) A nítida tentativa de rediscussão de matérias exaustivamente decididas nesta mesma instância mais de uma vez, ao tempo que não configura omissão ou contradição aptas a justificar embargos de declaração, depõe contra a boa-fé processual.
(ii) Embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejam aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
(iii) A reiteração de matérias já suficientemente, com alteração da verdade dos fatos e oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, configura litigância de má-fé, com incidência de multa, a teor dos arts. 80, II e IV, e 81 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 76; 80, II e IV; 81; 272, §8o; 1.022; e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2026990, Relator(a): VERA ANDRIGHI, DJe 14/08/2025; Acórdão 1623673, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, DJe 18/10/2022.